Tribunal: TCU
Processo: 011.395/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6543/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.395/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Zuqueti Rodrigues (XXX.801.628-XX); Andrea de Carvalho Miranda (XXX.636.978-XX); Claudio Shigueyuki Fukuda (XXX.623.308-XX); Cleber Franulovic da Costa (XXX.791.278-XX); Cleyton Cesar Simari (XXX.071.016-XX); Giordana Mesquita Koch (XXX.935.898-XX); Joao Alves Espindola Junior (XXX.100.208-XX); Marcio Leandro de Sousa (XXX.029.678-XX); Sandra Akemi Matsukawa (XXX.391.028-XX); Simone Laua Ramos (XXX.829.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.